Tribunal: TJDFT
Processo: 0728440-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA LOCATÍCIA. REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSOS ANTERIORES EXTINTOS COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Suscitante) e o d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Suscitado), em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial.
2. Ausentes as hipóteses de prevenção previstas nos incisos I e III do art. 286 do CPC/15, pois os processos que ensejaram a declinação da competência, em razão da prevenção, já foram julgados, o que afasta a conexão, bem como a possibilidade de decisões conflitantes, restando inviabilizada a reunião dos processos para decisão conjunta, nos termos do art. 55, § 1o, parte final, do CPC/15. É o que determina, ainda, a Súmula no 235 do c. STJ, no sentido de que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".
3. Inaplicável, também, o disposto no art. 286, II, do CPC/15, que estabelece a prevenção do juízo para o qual tenha sido primeiramente distribuída a ação que reitera pedidos veiculados em demanda anterior idêntica, extinta sem resolução de mérito.
4. Isso porque os feitos que ensejaram a redistribuição da Execução por prevenção foram extintos com resolução do mérito, pois o Processo no 0725481-12.2024.8.07.0001 foi extinto após a homologação de acordo (CPC/15, art. 487, III, “b”) e o Processo no 0739843-19.2024.8.07.0001 foi extinto em razão do adimplemento (CPC/15, art. 924, II).
5. Acrescente-se que também não se trata de reiteração de demandas idênticas, pois, embora as demandas possuam a mesma causa de pedir remota, qual seja, o contrato de locação vigente entre as partes, referente às lojas T 92 e T 93-A, a Execução na qual se originou o presente Conflito de Competência visa à cobrança de dívidas vencidas entre 20/3/2025 e 20/4/2025, enquanto os Processos no 0725481-12.2024.8.07.0001 e no 0739843-19.2024.8.07.0001 referem-se a dívidas vencidas em períodos diversos, inexistindo, portanto, identidade entre as causas de pedir próximas, bem como entre os pedidos.
6. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o Suscitado.